Tribunal: TJMT
Processo: 1009193-68.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009193-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), JORGE ARTHUR ROSPIDE ACCIOLY - CPF: 381.156.700-49 (AGRAVANTE), JEFFERSON ARTHUR WERNER ACCIOLY - CPF: 026.912.520-51 (AGRAVANTE), JONATAS VALVERDE ARROTEIA - CPF: 009.203.301-69 (AGRAVADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), PATRICIA BARBOSA - CPF: 022.875.461-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON-LINE DE VALOR INFERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER DE RESERVA DE ECONOMIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora e determinou a conversão do valor bloqueado (R$ 23.257,70), encontrado em contas bancárias dos executados, em pagamento parcial da dívida exequenda de R$ 87.446,07, no âmbito de ação de execução.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio judicial de valores inferiores a 40
salários mínimos
, localizados em contas correntes dos executados, afronta a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC; (
ii
) estabelecer se cabe aos devedores o ônus de comprovar que os valores bloqueados constituem reserva de subsistência familiar.

III. Razões de decidir

1. A jurisprudência do STJ admite a aplicação da impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC a valores inferiores a 40
salários mínimos
depositados em conta corrente, desde que demonstrado
se
tratar de reserva de poupança voltada à subsistência do devedor e sua família.

2.
A proteção legal à impenhorabilidade não é automática quando os valores estão fora da caderneta de poupança, exigindo a comprovação específica de que se destinam à subsistência.

3.
A análise do caso concreto revelou que os agravantes não comprovaram a origem dos valores bloqueados nem sua destinação a fins alimentares ou de subsistência, não apresentando sequer extrato bancário.

4.
O ônus da prova quanto à impenhorabilidade é do devedor, conforme o art. 854, § 3º, I, do CPC e jurisprudência do STJ.

5.
A quantia bloqueada, embora inferior a 40
salários mínimos
, representa aproximadamente um terço da dívida, não podendo ser considerada irrisória ou
inócua
, afastando-se a alegação de medida executiva desproporcional.

6.
Não se configura litigância de má-fé pela simples interposição do recurso, ausente dolo processual e má-fé manifesta.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

1. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40
salários mínimos
depositados em conta corrente exige comprovação de que se trata de reserva de poupança destinada à subsistência do devedor.

2. O ônus da prova quanto à natureza impenhorável dos valores recai sobre o devedor, nos termos do art. 854, § 3º, I, do CPC.

3. A ausência de prova da destinação alimentar ou de subsistência dos valores bloqueados afasta a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

4. A interposição de recurso não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, salvo demonstração de dolo processual.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 80, 81, 373, 831, 833, X e § 2º, 836, 854, § 3º, I; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.230.060/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 13.08.2014,
DJe
29.08.2014; STJ,
AgInt
no REsp 1833911/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.02.2020,
DJe
17.02.2020; STJ, REsp 1.913.234/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 08.02.2023,
DJe
07.03.2023; TJMT, AI 1001609-18.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 27.02.2023; TJMG, AI 1.0000.19.072918-6/005, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 22.06.2022; TJMG, AI 1.0000.21.192131-7/001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 01.12.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JORGE ARTHUR ROSPIDE ACCIOLY
e
JEFFERSON ARTHUR WERNER ACCIOLY
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sinop que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por
JONATAS VALVERDE ARROTEIA
, rejeitou a impugnação à penhora apresentada e determinou a conversão da quantia bloqueada em pagamento parcial da dívida executada.

Sustentam os agravantes, em suma, que o valor constrito é absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC, por se tratar de montante inferior a 40 (quarenta)
salários mínimos
, devendo-se aplicar o entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual estende a impenhorabilidade aos valores depositados em conta corrente, desde que não caracterizada má-fé ou fraude.

Alegam que a penhora se revela
inócua
e sem utilidade prática, pois o valor bloqueado é irrisório frente ao montante do débito atualizado, o que atrai a incidência dos artigos 831 e 836 do CPC, que vedam medidas executivas desproporcionais e ineficazes.

Asseveram que o juízo de origem, ao indeferir a impugnação, transferiu indevidamente o ônus da prova aos agravantes, exigindo demonstração da natureza alimentar dos valores constritos, o que contraria o entendimento consolidado do STJ, segundo o qual a impenhorabilidade dos valores inferiores a 40
salários mínimos
é presumida.

Com essas considerações, pugnam pela concessão de efeito suspensivo/ativo, para que o d. Magistrado singular deixe de praticar medidas constritivas referentes à quantia de R$ 23.257,70 (vinte e três mil, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos), além de permitir o desbloqueio do referido valor em face dos agravantes.

No mérito, pleiteiam o provimento do recurso.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (ID 277879373).

O recurso é tempestivo e preparado (ID 277275389).

Em suas contrarrazões (ID 281791364), o agravado se manifestou pelo desprovimento do recurso, bem como pugnou pela condenação dos agravantes em multa e honorários advocatícios, nos termos do art. 81 do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
JONATAS VALVERDE ARROTEIA
move ação de execução contra
JORGE ARTHUR ROSPIDE ACCIOLY
e
JEFFERSON ARTHUR WERNER ACCIOLY
, objetivando o recebimento dos valores pactuados no Instrumento Particular de Transação Extrajudicial c/c Dação em Pagamento e Confissão de Dívida com Garantia, no valor de R$ 87.446,07.

Durante o trâmite da ação de execução, foi deferido o pedido de penhora on-line via SISBAJUD, sendo localizada, nas contas bancárias dos agravantes, a quantia de R$ 23.257,70 (vinte e três mil, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos).

Devido ao bloqueio dos referidos valores, os agravantes apresentaram impugnação à penhora, afirmando que tais valores são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC (ID 165042911, na origem).

Entretanto, o Magistrado singular indeferiu o pedido de decretação de impenhorabilidade, determinando a conversão da
quantia
bloqueada em pagamento parcial da dívida (ID 185164662, na origem), nos seguintes termos:

“
C
omo forma de concretizar a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana [art. 1.º, inciso III da CRFB/88] e materializar a proteção das necessidades básicas de sustento do ser humano, consideram-se absolutamente impenhoráveis os salários e os proventos de aposentadoria ou pensões [art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil] e as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos [art. 833, inciso X do Código de Processo Civil], ressalvada a existência comprovada de eventual abuso, má-fé ou fraude, verificáveis “caso-a-caso”.

Não custa registrar, neste ponto, por relevante, que a consumação do ato de constrição judicial, nestas circunstâncias, deve prestar reverência à regra que veda a penhora de dinheiro de até o limite de quarenta salários-mínimos, depositados em caderneta de poupança, conta corrente, fundos de investimentos ou guardados em papel-moeda, ressalvada a existência comprovada de eventual abuso, má-fé ou fraude, haja vista que “
é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em
conta-corrente
ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda
” [
STJ
, REsp n.º 1.340.120/SP, 4.ª Turma, Rel.: Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 18/11/2014].

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que foi proferida decisão judicial que determinou a realização de penhora de dinheiro em depósito em contas bancárias de propriedade dos executados, através do sistema SISBAJUD, que resultou, nos dias 11 e 13 de maio de 2024, na realização de bloqueios nos valores de R$ 22,72 (vinte e dois reais e setenta e dois centavos), R$ 23.099,48 (vinte e três mil, noventa e nove reais e quarenta e oito centavos), R$ 12,06 (doze reais e seis centavos), R$ 48,66 (quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos), R$ 18,06 (dezoito reais e seis centavos) e R$ 56,72 (cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos), que totalizam o montante de R$ 23.257,70 (vinte e três mil, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos), conforme se depreende do conteúdo do extrato acostado ao evento n.º 155883150.

Na sequência dos acontecimentos, os executados manifestaram sobre a constrição de valores, oportunidade em que impugnaram o ato de penhora, sob o argumento de que a quantia bloqueada está abarcada pela impenhorabilidade (eventos n.º 165042911/165042915).

Com efeito, a regra de impenhorabilidade das quantias depositadas em conta bancária possui como finalidade garantir ao devedor mecanismos de subsistência, com a finalidade de resguardar a sua dignidade, preservando o mínimo necessário para o sustento pessoal e familiar. Dito isto, em que pese o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em interpretação extensiva, tenha reconhecido a impossibilidade de penhora de valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta poupança ou mesmo em conta corrente,
na hipótese concreta
, da
análise meticulosa do conjunto de provas produzido no processo, denota-se que não subsistem evidências concretas que detenham a capacidade de demonstrar, de maneira concreta e objetiva, mediante a obtenção de elementos cognitivos mínimos e idôneos, que os valores bloqueados nas contas bancárias dos executados
se destinavam à garantia da sua subsistência e de seus familiares.

A guisa de ilustração, a corroborar tais assertivas, colho do repertório de jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o seguinte precedente, que versa a respeito de situação análoga à presente:

(...)
[
TJMT
- N.U 1001609-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2023,
Publicado
no DJE 06/03/2023] – grifos não constantes no original.

Como forma de dar-se vazão à aplicação do princípio dispositivo/congruência e encargo probatório e, levando-se por linha de estima que a condição de impenhorabilidade do bem se configura como fato constitutivo do direito dos devedores conclui-se, por inferência racional, que constitui ônus da executada comprovar/demonstrar a impenhorabilidade do bem [art. 854, § 3.º, inciso I do Código de Processo Civil/2015]. Os devedores não se desincumbiram deste ônus processual, na medida em que apenas se limitaram a juntar aos autos julgados e dois documentos médicos, que retratam a condição de saúde da genitora dos executados [
TJRS
– Agravo de Instrumento Nº 70080886294, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 16/05/2019].

Portanto, diante deste cenário,
Indefiro
o requerimento que visa a decretação da impenhorabilidade dos valores bloqueados e depositados nas contas bancárias de titularidade dos executados. Por conseguinte,
Determino
a conversão da
quantia em dinheiro
bloqueada, objeto da penhora, em pagamento parcial da dívida.

Preclusa esta decisão
e com o
julgamento definitivo dos embargos à execução apenso (evento n.º 1005703-27.2024.8.11.0015)
,
Expeça-se
alvará da quantia depositada no processo, em favor do exequente, que deverá informar os dados bancários para transferência do numerário.

Intime-se
o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento do processo, apresente memória de cálculo atualizada da dívida e indique bens que compõe o patrimônio dos executados, passíveis de penhora.”

Inconformados, os agravantes pugnam pela reforma da decisão agravada.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto da decisão que rejeitou os argumentos sustentados pelos agravantes nos autos da ação de execução.

No entanto, não merece provimento a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta bancária.

O art. 833, inciso X e § 2º, do CPC é claro ao dispor:

“
Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...]

X -
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

[...]

§2º. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529.”
(negritei).

Verifica-se que o legislador mencionou apenas a quantia depositada em caderneta de poupança para conceder a proteção legal ao valor de até 40 salários-mínimos nela depositados.

Contudo,
o Superior Tribunal de Justiça passou a entender, em determinados casos, que se aplica, da mesma forma, o referido dispositivo às quantias poupadas em contas diversas, inclusive em
conta corrente
, com a ressalva de que devem ser devidamente ponderadas as circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER ESSENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda,
conta-corrente
ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)"
(
REsp 1.230.060/PR
, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014,
DJe
de 29/8/2014). (...)” (
AgInt no REsp 1833911/RS
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020,
DJe
17/02/2020) (
g.n
)

Assim sendo, a verificação de impenhorabilidade dar-se-á caso a caso, observando-se as particularidades das movimentações financeiras do executado,
sendo necessária a devida comprovação do caráter de reserva de economias, para que seja protegida pela norma da impenhorabilidade.

Nessa mesma esteira, é esse também o entendimento jurisprudencial. Vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPENHORABILIDADE - VALOR INFERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
- CONTA CORRENTE - NÃO COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DA VERBA CONSTRITA - ÔNUS DO DEVEDOR. Nos termos do artigo
833
, inciso
X
, do
CPC
, são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, desde que inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade de quantia depositada em conta poupança de até 40
salários mínimos
também se aplica àqueles depositados em conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel moeda.
Contudo, cabe ao impugnante comprovar que o valor constrito se refira a verbas destinadas à garantia da sua subsistência, nos termos do art.
854
,
§ 3º
, inciso
I
, do
CPC
. Inexistindo sequer indícios da natureza da verba bloqueada, deve ser mantida a ordem de penhora.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.072918-6/005, Relator (a): Des.(a) Mônica
Libânio ,
11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/2022, publicação da sumula em
22
/
06
/
2022
) (
g.n
)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA - CONTA-CORRENTE - VALOR INFERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
- IMPENHORABILIDADE RELATIVA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER DE RESERVA FINANCEIRA. Na hipótese de bloqueio realizado em papel moeda,
conta-corrente
ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos,
é necessária a comprovação de seu caráter de reserva de economias, para fins de subsistência própria ou de sua família, sob pena de não se aplicar a regra da impenhorabilidade, conforme entendimento do STJ.
Em se tratando de movimentada conta corrente, não se verifica o aspecto de poupança, pelo que não enseja a observância do art.
833
,
X
, do
CPC
.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.192131-7/001, Relator (a): Des.(a) Adriano de Mesquita
Carneiro ,
11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/2021, publicação da sumula em
01
/
12
/
2021
)(
g.n
)

Em análise ao caso, verifica-se que o bloqueio ocorreu nas contas correntes dos agravantes, no valor de R$ 23.257,70 (vinte e três mil, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos), quantia inferior a 40 (quarenta)
salários mínimos
. Porém, os agravantes não demonstraram que tais valores seriam utilizados como reserva para fins de subsistência.

Nota-se que os agravantes não anexaram nenhum documento que comprovasse a origem das verbas; sequer um extrato bancário foi colacionado aos autos, não havendo demonstração de que os valores bloqueados se enquadrariam entre aqueles legalmente protegidos (art. 833 do CPC).

Nesse cenário, deve ser afastada a alegação de impenhorabilidade, pois não há prova de que a constrição incidiu sobre hipóteses previstas no art. 833 do CPC.

Logo, os agravantes não se desincumbiram do ônus que lhes é imposto, uma vez que não demonstraram a natureza dos valores bloqueados,
tampouco comprovaram que se destinavam à formação de reserva de economias, como em conta poupança.

Aliás, o ônus de comprovar que tais valores possuem natureza alimentar é dos devedores, ora agravantes, conforme entendimento do STJ,
in
verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO DE QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015.

(...) 4. Na vigência do CPC/73, a Terceira Turma já se orientava no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar (REsp 492.934/PR; REsp 177.641/RS).
Ademais, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC/2015) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado.
Demais disso, art. 833, VIII, do CPC/2015 é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar.
Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual, repise-se, consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família.

5. O oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes. Precedentes.

6. A ausência de comprovação, pela parte executada, de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade.

7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico e a demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.” (REsp n. 1.913.234/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023,
DJe
de 7/3/2023. Destacamos). (
g.n
)

Outrossim, destaca-se que a quantia bloqueada não se trata de valor irrisório, visto que corresponde a aproximadamente 1/3 da dívida,
como bem ressaltado pelo agravado em suas contrarrazões recursais.

Dessa maneira, deve ser permitido o bloqueio, excepcionando-se a regra geral, motivo pelo qual a r. decisão merece ser mantida.

Quanto ao pedido do agravado para a condenação dos agravantes por litigância de má-fé, sob o argumento de que o recurso seria meramente protelatório, destaca-se que a simples interposição de recurso, ainda que desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório e infundado, pois compreende o direito fundamental de recorrer, previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88.

A condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente demonstrado, uma vez que não se admite a má-fé presumida, conforme o art. 80 do CPC.

Dessa forma, não há que se falar em condenação dos agravantes por litigância de má-fé.

Portanto, por estes termos e com fundamento nas razões expostas, entendo que o
decisum
objurgado está
bem posto
, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Diante de todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JORGE ARTHUR ROSPIDE ACCIOLY
e
JEFFERSON ARTHUR WERNER ACCIOLY
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025